Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-46.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MODIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DE FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos.
II. Questões em discussão.
2.1. Revisão dos alimentos à luz da regra prevista no art. 1.699 do Código Civil.
2.2. Caracterização de litigância de má-fé na atuação processual do Autor/Apelante.
III. Razões de decidir.
3.1. Na ação revisional de alimentos somente é possível reduzir os alimentos anteriormente fixados, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas do alimentado.
3.2. Equivalência entre a necessidade do alimentado e a capacidade contribuitiva do alimentante, pois ausente comprovação de modificação na situação financeira do Autor/Apelante, bem como não demonstrada redução nas despesas do Apelado, conforme a regra impositiva do art. 1.699 do Código Civil.
3.3. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional que pressupõe atuação da parte com dolo e deslealdade processual.
3.4. Constatação na atuação processual do Apelante de falseamento da verdade de fatos para induzir a erro este Órgão Julgador (art. 80, inc. II, do CPC).
3.5. Violação dos princípios da cooperação entre os sujeitos do processo, da lealdade e boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), litigância de má-fé caracterização, conforme o que dispõe o art. 80, inc. II, do CPC: “alterar a verdade dos fatos”.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Condenação do Apelante na multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 81 e 96 do CPC.
Tese de julgamento: “Na ação revisional de alimentos somente é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas do alimentado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, 226, § 7o; CPC, arts. 80, II, 81, 96, 373, I; e Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700436-06, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 24.04.2024; APC 070395-76, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 08.09.2021; e APC 0713034-37, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 31.08.2023.